Tribunal: TJSP
Processo: 2310893-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade de multa convencional em TAC ambiental, afastou alegação de excesso de penhora e indeferiu suspensão do feito.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade de multa convencional em TAC ambiental, afastou alegação de excesso de penhora e indeferiu suspensão do feito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a inexigibilidade do título executivo e da multa por descumprimento da obrigação em razão do Novo Código Florestal e (ii) avaliar o alegado excesso de penhora.
III. Razões de Decidir
3. A exigência de instituição de reserva legal já existia na legislação anterior.
4. A alegação de excesso de penhora não foi comprovada com avaliação atualizada dos bens, e a execução deve atender ao interesse do credor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A adequação das obrigações ao Novo Código Florestal não implica inexigibilidade do TAC. 2. A penhora de bem de valor superior ao débito não configura ilegalidade.
Legislação Citada:
CPC, art. 805, art. 797; Lei no 7.347/85, art. 5o, § 6o; Lei no 12.651/12, art. 3o, III, art. 12.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2254999-79.2023.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 22/11/2023.
TJSP, Apelação Cível no 0000960-89.2015.8.26.0111, Rel. Roberto Maia, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 22/04/2025.